Tribunal: TJSP
Processo: 1015392-55.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil – Acidente de veículo em rodovia – Indenização por danos materiais e danos morais – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo exclusivo do autor – Pretensão à majoração dos danos emergentes e à condenação das partes requeridas ao ressarcimento pelos lucros cessantes e dano extrapatrimonial – Cabimento, em parte – Falha na prestação de serviços que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil – Acidente de veículo em rodovia – Indenização por danos materiais e danos morais – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo exclusivo do autor – Pretensão à majoração dos danos emergentes e à condenação das partes requeridas ao ressarcimento pelos lucros cessantes e dano extrapatrimonial – Cabimento, em parte – Falha na prestação de serviços que restou caracterizada no caso concreto – Cancela de cabine de pedágio com cobrança e liberação automática pelo sistema "sem parar", cujo funcionamento correto não ocorreu, a causar o bloqueio da passagem do veículo do autor e a colisão traseira com veículo de terceiro – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, art. 25, da Lei 8.987/95 e por força do regramento do Código de Defesa do Consumidor – Nexo causal demonstrado nos autos quanto aos danos materiais – Danos emergentes comprovados, cuja condenação deve ser fixada com base nos elementos de prova que efetivamente demonstram a perda patrimonial – Majoração cabível – Prova documental, aliada à prova oral, da qual se extrai perda de mercadorias em maior extensão do que a reconhecida pelo juízo a quo – Lucros cessantes – Não cabimento – Inexistência de quaisquer elementos seguros de prova acerca de eventuais lucros que deixou de auferir, nos termos do artigo 402 do Código Civil – Dano moral não configurado – Inexistência de violação a direito da personalidade – Circunstâncias do evento que não ultrapassam o mero aborrecimento da vida cotidiana - Dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial inexistente – Honorários advocatícios devidos pelo autor na lide primária – Verba reduzida para R$500,00 (quinhentos reais) por integrante do polo passivo, a perfazer R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) – Sentença reformada para majorar o quantum da indenização por dano emergente e reduzir os honorários de sucumbência devidos pelo autor – Recurso provido, em parte.